Tribunal: CARF
Processo: 10183.729169/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.729169/2018-35
ACÓRDÃO
2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTROGILDO GOULART DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
FATO GERADOR.
Ocorre o fato gerador do ITR no primeiro dia de janeiro de cada ano em
que o sujeito passivo detenha, a qualquer título, a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto ao valor arbitrado para o VTN, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-004.599 - 1a
TURMA DA DRJ01 de 27 DE NOVEMBRO DE 2020 que, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (processo digital, fls.52/5):
Por meio da Notificação de Lançamento no 9867/00066/2018 de fls. 03/06,
emitida em 30.08.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$2.612.221,48, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Belo Horizonte”, cadastrado na RFB sob o no 6.101.406-0,
com área declarada de 9.999,4 ha, localizado no Município de Novo São
Joaquim/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9867/00003/2018 de
fls. 14/16, recepcionado em 14.05.2018, às fls. 17, para o contribuinte apresentar
os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas
declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II
do §1o art. 10 da Lei no 9.393/1996, que identifique a localização do imóvel rural
através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de
seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico
brasileiro;
3o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
3
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2014 no valor de R$:

Lavoura - aptidão boa - R$3.100,00;

lavoura - aptidão regular - R$2.600,00;

lavoura - aptidão restrita - R$2.100,00;

pastagem plantada - R$2.035,00;

preservação da fauna ou flora - R$600,00;

silvicultura ou pastagem natural - R$1.000,00.
A fiscalização emitiu, em 14.06.2018, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
no 9867/00028/2018 de fls. 18/21, recepcionado em 27.06.2018, às fls. 22, para
dar conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam
alteradas.
Por não ter recebido a documentação solicitada e com base nas informações
constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar a área coberta por
florestas nativas de 9.999,4, igual à área total do imóvel, além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$100.000,00 (R$10,00/ha) para o arbitrado de
R$5.999.640,00 (R$600,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola,
constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$1.199.918,00, como demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 10.09.2018, às fls. 23, ingressou o contribuinte,
em 19.09.2018, às fls. 24, com sua impugnação de fls. 24/25, instruída com os
documentos de fls. 26/45, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- afirma que nunca foi dono, tampouco teve a posse do imóvel e este fato ocorreu
porque o imóvel foi equivocadamente lançado na sua DITR em virtude de uma
Cessão de Direitos Hereditários adquirida junto com outros dois indivíduos esta,
nunca se consolidou, sendo este o único elo existente;
- informa que foi encaminhada uma solicitação para “O Cancelamento de Imóvel
Rural” (no 11080.722841/2017-00), por meio da RFB de Porto Alegre, em
02.05.2017,
apresentando
as
devidas
justificativas
acompanhadas
da
documentação comprobatória;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
4
- esclarece que, em 06.06.2017, sem a sua devida ciência, foi emitido um
Despacho onde “não foi possível o pedido de cancelamento, pois, não consta
DECIR” e o processo arquivado;
- registra que, em 19.07.2018, sob orientação da RFB de Porto Alegre,
encaminhou um Dossiê (no 10010.030829/0718-41) com Requerimento, para
juntada dos documentos faltantes em virtude do equívoco na inscrição;
- pelo exposto, impugna a Notificação de Lançamento, visto que os débitos, que
lhe estão sendo imputados, não são de sua competência, pois, nunca foi dono ou
teve a posse do imóvel, fato este devidamente comprovado por meio de
documentação (anexa) e da solicitação já encaminhada à RFB, para a
desvinculação da sua declaração de bens;
- lista os documentos anexados.
Acórdão 1a Instância (fls.51/57)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DA LEGITIMIDADE PASSIVA O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem,
de qualquer deles.
DA GLOSA DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS E DO VTN ARBITRADO.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS Consideram-se não impugnadas as matérias que
não tenham sido expressamente contestadas, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.69/88)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2021 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Solicita a juntada de documentos, em homenagem ao princípio da verdade
material, uma vez que são fundamentais para apreciação do mérito do presente
recurso, mormente quanto evidência, de forma deveras contundente, o cenário
de direito que infelizmente restou preterido pelo julgamento a quo;
2. Defende a não ocorrência do fato gerador do ITR, uma vez que o RECORRENTE e
nunca pôde exercer a propriedade e a posse do imóvel, requisitos fundamentais
para a ocorrência do fato gerador do tributo, este que jamais se concretizou,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
5
3. Ilegitimidade passiva, pois a sua inclusão como sujeito passivo se deu em razão
da inclusão equivocada na DITR 2013 do imóvel através de uma cessão de
direitos que segue em anexo comprovada, firmada em 18 de janeiro de 2005.
4. Nulidade do processo administrativo por ausência de intimação dos demais
coproprietários/copossuidores do imóvel.
5. Excesso do valor venal arbitrado, pois os critérios de avaliação da VTN adotados
mostra-se extremamente excessivo violando expressamente o Princípio da
Capacidade Contributiva.
Finaliza, pedindo que seja conhecido e acolhido o presente recurso, fins de integral
REFORMA deste julgamento, assegurando-se, por consequência, o cancelamento, para todos os
efeitos legais, da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no 9867/00066/2018, sendo assim extinto o
processo administrativo de o 10183.729169/2018-35.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Porém, questiona o valor arbitrado para VTN, matéria que não foi contestada em sede de
impugnação, o que atrai a PRECLUSÃO CONSUMATIVA prevista no art. 17 do Decreto no
70.235/1972, impedindo o conhecimento do RECURSO VOLUNTÁRIO quanto a este ponto. Confira-
se precedente:
Numero do processo: 11522.002740/2007-92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 16 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2000 a
31/12/2001 AUTO DE INFRAÇÃO, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE
DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Não se
conhece de recurso voluntário que trata de matéria não aduzida em sede de
impugnação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
6
Numero da decisão: 2402-009.870

Conheço parcialmente o RECURSO INTERPOSTO.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ilegitimidade passiva e nulidade do
processo administrativo fiscal por falta de intimação dos demais coproprietários/copossuidores.
Acrescenta ainda o pedido de juntada de provas extemporânea a fim de comprovar o alegado.
A ilegitimidade passiva é matéria que está diretamente relacionada ao mérito, e
será analisada oportunamente.
O pedido de juntada de provas extemporâneas tem com fundamento de que são
essenciais para apreciação do mérito do presente recurso no sentido de robustecer as teses já
apresentadas na impugnação.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando SE DESTINAR A fundamentar ou contrapor fato superveniente, o
que deve ser demonstrado. (Decreto no 70.235, de1972, art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o).
O conceito de “força maior” abrange o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos efeitos são
inevitáveis por parte do contribuinte.
Contudo verifica-se que tais requisitos não tenham sido observados pelo
RECORRENTE, também não foi mencionada quais os fatos e direito o RECORRENTE pretende
provar com as provas juntadas às fls. 89 e ss que já não tenham sido exaustivamente enfrentados
pelo Acórdão recorrido, portanto decido pela sua inadmissão.
A ausência de intimação dos coproprietários/copossuidores também é apontada
como causa de nulidade do presente processo pelo fato de que tanto no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) quanto nas declarações de ITR, dois coproprietários e/ou copossuidores, Sebastião Machado
da Silva e Getúlio Kenedy dos Santos, constam formalmente como contribuintes. Sendo assim, a
ausência de inclusão desses coproprietários na autuação torna-se questionável, especialmente
considerando que também possuem, ao menos em tese, os mesmos direitos e obrigações
atribuídos ao RECORRENTE em relação ao imóvel.
O RECORRENTE prossegue afirmando que essa omissão resulta em uma potencial
nulidade do processo, uma vez que, conforme o Código Tributário Nacional (art. 121), todos os
envolvidos com ligação direta ao fato gerador do imposto devem ser considerados sujeitos
passivos. A não inclusão dos demais coproprietários infringe o devido processo legal e o direito à
ampla defesa, violando também o art. 2o, inciso VIII, da Lei no 9.784, que exige o respeito às
formalidades essenciais para garantir os direitos dos administrados. Aponta jurisprudência do
CARF que, no caso de contas bancárias conjuntas, faz-se obrigatória a intimação de todos os
correntistas.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
7
Pede a aplicação analógica deste mesmo entendimento, pois a não inclusão dos
coproprietários interfere tanto no contraditório quanto na defesa que o processo deveria garantir,
além de potencialmente distorcer a base de cálculo do ITR, já que a participação do RECORRENTE
é, em tese, limitada a 33,33% da propriedade.
Por fim, salienta que a notificação de lançamento não cumpre os requisitos do art.
11 do Decreto 70.235/1972, que exige informações claras sobre o crédito tributário e a
qualificação do notificado. A ausência de intimação dos coproprietários prejudicou a transparência
do procedimento, comprometendo todo o processo e limitando a defesa adequada frente à
autuação do ITR.
Esta arguição de nulidade em função da notificação deficiente não foi alegada em
sede de impugnação. Porém, por se tratar de matéria de ordem pública (Art. 239 e 337, I
CPC/2015), deve ser analisada.
Ocorre que, no caso em concreto tal alegação não procede, porque, ao contrário do
afirmado pelo RECORRENTE, e comprovado nos autos (DITR Fl.8), e no CAR emitido pelo Estado do
Mato Grosso (Fl. 194) os “chamados” copossuidores, são, na verdade, cessionários de uso, como
atestado pela escritura de cessão de direitos juntada à Fl. 90.
Não existe nenhuma previsão legal, ou jurisprudencial, que justifique a aplicação
análoga do entendimento consolidado na Súmula CARF no 29 de obrigatoriedade de intimação aos
coproprietários/copossuidores de imóvel rural, ao contrário, tal relação se subsumi à
responsabilidade solidária tributária, que será analisada no mérito.
Em relação aos requisitos da notificação (fls. 3/6) exigidos pelo art. 11 do Decreto
70.235/1972, verifica-se que foram plenamente cumpridos, não havendo nenhum reparo a ser
feito.
Portanto não há nenhuma irregularidade ou deficiência quanto à notificação
encaminhada ao RECORRENTE.
Rejeitadas as preliminares suscitadas.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em verificar a não ocorrência do fato gerador
devido a ilegitimidade passiva do RECORRENTE.
Contudo tal alegação revela-se irrelevante uma vez que nos termos da lei, o
contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel
rural, inclusive o usufrutuário. O adquirente ou remitente, o sucessor a qualquer título, o cônjuge
meeiro e o espólio poderão integrar o polo passivo da relação tributária, como responsáveis
tributários.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
8
Os coproprietários do imóvel rural têm interesse comum em sua propriedade.
Dessa forma, há responsabilidade solidária entre eles, decorrente do vínculo jurídico na realização
do fato gerador. Enquanto contribuintes estão obrigados pela totalidade dos créditos tributários
relativos ao imóvel, não havendo ordem de preferência entre eles, conforme precípua o art. 124
do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.

Importante ainda ressaltar que, segundo o voto do Acórdão recorrido (Fls. 54 e ss):
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do
pólo passivo da relação jurídico-tributária argumentando que o imóvel jamais
teria sido de sua propriedade, de sua posse ou do seu domínio útil do imóvel.
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado
pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou
seja, ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo
lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2013, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo(..)
..conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se prenda ao
imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda
Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache
vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como simples
detentor.(..)
Isso porque se verifica nessa Certidão que os Outorgantes cedentes, que seriam
proprietários do imóvel, são Maria das Mercês Casal de Rey e outros (sucessores
de José Casal de Rey Júnior) e os Outorgados Cessionários são Astrogildo Goulart
da Silva, sujeito passivo, e outros.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
9
Dessa forma, em face dos dispositivos legais mencionados, o impugnante é
contribuinte do ITR, como possuidor do imóvel, à época do fato gerador do ITR
(1o.01.2014).
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I,
do CTN, caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não
correspondem à realidade dos fatos, o que não aconteceu no presente caso, até
mesmo pelo contrário.
Ademais, o impugnante apresentou suas DITR, regularmente, até 2017,
efetuando, em seu nome, os respectivos pagamentos do imposto. Além disso, o
presente imóvel, de NIRF no 6.101.406-0, continua cadastrado no CAFIR, com a
situação Pendente – Omissão de DIAC, em seu nome até a presente data, às fls.
50.
Enfatize-se que, na hipótese levantada, o crédito tributário regularmente
constituído somente poderá ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN,
em caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas
documentais hábeis e idôneas, o que não aconteceu no presente caso.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante
do polo passivo da obrigação tributária, como pleiteado, reiterando que o
lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados na sua DITR/2014, como dito anteriormente.
Assim, tendo em vista os documentos citados, não há dúvidas que o impugnante é
o sujeito passivo do ITR, por ser ele possuidor do imóvel na data do fato gerador
do imposto, havendo, portanto, obrigação tributária correspondente
Entretanto, o RECORRENTE procura de forma exaustiva demonstrar que não
possuía animus domini sobre o imóvel e que nunca pôde exercer a posse ou a propriedade de fato,
para tanto expõe (Fls.74/79):
No presente recurso, o Recorrente demonstrará que nunca pôde exercer a
propriedade e a posse do imóvel, requisitos fundamentais para a ocorrência do
fato gerador do tributo, este que jamais se concretizou. Conforme o
entendimento da fiscalização, a legitimidade para figurar como sujeito passivo se
deu em razão da inclusão equivocada na DITR 2013 do imóvel através de uma
cessão de direitos que segue em anexo comprovada, firmada em 18 de janeiro de
2005.
Conforme se vê do indigitado documento, entre os temos entabulados, ficou
consignado que os Devedores Compradores estariam cientes de que não haveria
o domínio da área em razão da existência de ações judiciais que discutem tal
situação.
O cerne da repercutida discussão judicial é o desmembramento da área do imóvel
objeto da cessão, estando tal situação pendente de regularização judicial em que
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
10
há pedido de cancelamento da matrícula do imóvel e discussão sobre a posse nos
autos do processo de no 2007/114 e 2007/154 movido pelo 1o Registro Notarial
de Barra do Garças – MT (DOC. 04). A matrícula objeto da presente lide, no 46.591
(DOC 06) foi desmembrada da 13.944 (DOC. 05). Conforme decisão proferida nos
autos em questão, foi determinado o cancelamento da matrícula 46.591, em face
de ter ato nascedouro inexistente:
(..)
Como se pode ver, em razão do cancelamento da matrícula, o negócio jurídico de
compra e venda não se perfectibilizou, logo inexistente fato gerador do tributo
cobrado.
Conforme se verifica pelo relatório processual que segue em anexo, trata-se de
uma ação de cancelamento de documento público cumulada com a
reinvindicação de posse, sendo reiterado que os supostos coproprietários não
detinham a posse do mesmo, que segue suficientemente comprovado com
documentação anexo.
Em que pese tal situação, o Recorrente realizou a Promessa de Compra e Venda
(DOC. 07) em 21 de agosto de 2018 da fração de 33,33% da área de titularidade
para o suposto coproprietário Sebastião Machado da Silva, repassando assim seu
percentual da cessão de direitos, dada a impossibilidade de efetivamente usufruir
da propriedade, posse ou domínio do indigitado imóvel.
Assim, o adquirente Sebastião Machado da Silva está litigando judicialmente com
o antigo proprietário da área, Sr. Mohamad Khalil Zaher, conforme processo em
trâmite na comarca de Novo São Joaquim sob o no 0000963-47.2013.811.0106,
conforme extrato de andamentos que seguem em anexo (DOC. 08). Inclusive,
nesse período, o Recorrente outorgou procuração (DOC. 09) para o Sr. Sebastião
Machado da Silva para que restabelecesse o domínio e a posse do imóvel, de
acordo com o documento em anexo, uma vez que efetivamente, desde a cessão
de direito, nunca conseguiu ter efetiva propriedade ou posse do indigitado
imóvel.
Também relevante destacar, que o Recorrente traz certidão negativa de
propriedade (DOC. 10), demonstrando que não concretizou a propriedade sobre o
bem objeto da presente fiscalização, sendo prova cabal que constata o histórico
de propriedade do imóvel, desiderato natural deste tipo de certificação pública.
Sobre a temática, segue o posicionamento do Egrégio Tribunal Regional Federal
da 4a Região, demonstrando que se o suposto proprietário não pode gozar dos
direitos de propriedade sobre o imóvel, inexiste fato gerador de ITR, conforme
julgados
(..)
Ante todas as circunstâncias fáticas e documentais apresentadas, verifica-se que
em razão de não ter perfectibilizado o negócio jurídico da compra e venda do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
11
imóvel em questão, não tendo o Recorrente conseguindo exercer os poderes do
domínio, posse e propriedade, constata-se a inocorrência do fato gerador do
tributo, devendo assim ser provido o presente recurso.

Neste ponto junta antecedentes deste Conselho (Fls 79 e 80), Acórdãos 2301-
007.019 e 2402-009.402. Acrescenta ainda (Fl. 82):
A questão relevante para se trazer a pauta é que há controvérsia sobre a
propriedade, tão mais em relação a posse, que inclusive foi ressalvada
documentalmente no instrumento de cessão, ademais de encontrar-se sob
discussão judicial.
Sendo clara a discussão, não há certeza sobre a efetiva propriedade e posse. A
declaração de ITR não é servil para desvendar esse fato gerador. O Recorrente
errou a declarar o ITR como tal, e tentou corrigir o erro via cancelamento.
Sobre esta tentativa de cancelamento da DITR, deve-se mencionar que, em consulta
ao Sistema eProcesso da RFB, verificou-se que o Dossiê no 10010.030829/0718-41, em que se
procurava cancelar as DITR de 2010 a 2016 e de cadastro do NIRF respectivo, conforme processo
11080.722841/2017-00, contém decisão de indeferimento proferida em 11/05/2021, nos termos
abaixo:
Portanto, tendo em vistas as inúmeras declarações do imposto apresentadas em
nome do interessado, as quais indicam interesse no imóvel rural em questão e,
assim, o coloca na condição de, no mínimo, possuidor da área, cabe considerar
correta a entrega das declarações por parte do requerente, pois o possuidor a
qualquer título é contribuinte do ITR (Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
em seu art. 4o).
Ressalte-se que esta decisão já transitou em julgado administrativamente, não
cabendo, nesta esfera, qualquer espécie de rediscussão.
Certo, portanto, que não há como afastar a legitimidade do sujeito passivo e, por
conseguinte, a ocorrência do fato gerador. Sem razão o RECORRENTE.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO,
exceto quanto ao valor arbitrado para VTN devido a PRECLUSÃO CONSUMATIVA rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729169/2018-35
12

Fl. 239
DF CARF MF
Original